Tribunal: STF
Processo: ARE 1217123
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS SOBRE SERVIÇO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. Embargos à Execução Fiscal. ISS. Exercícios de 2004 e 2005. Serviço de exploração de rodovia. Conflito de normas. Período de ausência de lei municipal, após vigência da LC federal 116/03, que regulasse a disciplina do ISS nos termos desta. Irrelevância. Inovações da lei federal (norma geral) que não comprometeram elementos essenciais do tributo. Serviço passível de tributação tanto na égide da LC 100/99 como na da LC 116/03. Compatibilidade da norma municipal com a novel legislação federal. Imposto DEVIDO. Reforma da decisão. Embargos IMPROCEDENTES. Inversão da sucumbência. Recurso de apelação PREJUDICADO e PROVIDO o reexame necessário.” (e-doc. 4, p. 49).



    2. Opostos embargos de declaração pela Concessionaria do Sistema Anhanguera-bandeirantes S/A e pelo Município de Limeira, ambos foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 150, inciso I, e 156, inciso III, da Constituição da República, haja vista que “em decorrência da substancial alteração da base de cálculo promovida pela LC nº 116/2003, tornou-se necessária, para a válida cobrança do ‘ISS Pedágio’, a edição de nova lei municipal, adequada à nova sistemática de apuração veiculada pelo novo diploma complementar, sob pena de violação princípio da legalidade, previsto nos arts. 5º, II e a 150, I, da Constituição Federal” (e-doc. 03, p. 162).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Pugna pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 1, p. 258-266).



    É o relatório. 



     Decido.



    5. De início, ressalto que a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional exige a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, no caso, não ocorreu. 



    6. Ademais, o tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei municipal nº 1.890, de 1983, e nas Leis Complementares nº 100, de 1999, e nº 116, de 2003. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada às aludidas normas pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Concessionária de serviço público. Exploração de rodovia. Incidência de ISSQN sobre os serviços prestados. Conflito de leis no tempo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Lei nº 406/68, LC nº 100/99, LC nº 116/03 e Lei Municipal nº 3.557/2004). A ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria apenas indireta ou reflexa, o que não é suficiente para amparar o recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Sem majoração de honorários advocatícios. Regência do CPC/73.” 



    (ARE nº 1.270.080-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 07/05/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. EXPLORAÇÃO DE RODOVIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DAS SÚMULAS 280 E 636/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da Repercussão Geral. 



    II – Esta Corte, ao julgar o ARE 748.371-RG, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    III – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 636 e 280/STF. 



    IV - Não prospera o recurso extraordinário com base na alínea d do art. 102, III, da Constituição Federal, porquanto o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”.



    (ARE nº 1.224.179-AgRSP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. ISS cobrado sobre tarifa de pedágio. Irregularidade da cobrança. Lei complementar 56/87. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1.163.914-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/02/2019, p. 13/02/2019)



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



 Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator